Tribunal: TJDFT
Processo: 0747354-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0747354-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR, em favor de CARLOS AUGUSTO DA SILVA GONÇALVES, em face da decisão (ID 75507383 - Págs. 1/2) proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Processo no 0734730-26.2020.8.07.0001, que INDEFERIU o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que não houve desídia ou morosidade do Poder Judiciário na condução do processo, sendo que a defesa não anuiu com a realização de audiência para oitiva das testemunhas sem a presença do réu, tendo sido a audiência designada para o dia 9/11/2020. Em suas razões (ID 20989535 - Págs. 1/6), o impetrante alega que o paciente se encontra preso desde o dia 06/03/2020, ou seja, há mais de 232 dias sem o encerramento da instrução e julgamento e realização do interrogatório. Defende que a Instrução no 1 de 21/02/2011, da Corregedoria de Justiça, determina o prazo de 148 dias para o encerramento da instrução e julgamento. Salienta que o paciente é pessoa de bom caráter, não tendo contra ele nenhum mandado de prisão preventiva e que possui bons antecedentes, não oferecendo qualquer risco à sociedade. Aponta que a ocorrência de excesso de prazo fere, também, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, internalizada no Direito Pátrio por força do Decreto n. 678, de 6.11.1992. Argumenta que o denominado Pacto de São José da Costa Rica é direito brasileiro local, positivo e cogente, por força da disposição do parágrafo 2o do artigo 5o da Constituição da República, no sentido de que a relação dos direitos fundamentais, pelos mais de setenta incisos em que se desdobram, é meramente enunciativa, constituindo numerus apertus justamente para inclusão daqueles contidos nos tratados de que o Brasil faça parte. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente, expedindo-se o alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. Observa-se que a decisão (ata de audiência de custódia) que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 20989547 - Págs. 1/2) teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, uma vez que houve elementos de flagrante próprio em relação ao crime de tráfico, bem como a quantidade significativa de entorpecente apreendido. A decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente restou assim fundamentada (ID 75507383 - Págs. 1/2): “Trata-se de pedido de relaxamento de prisão formulado por CARLOS AUGUSTO DA SILVAGONCALVES, por meio de seu advogado constituído. Alega a Defesa, em síntese, que há excesso de prazo na conclusão da instrução criminal, uma vez que o requerente se encontra preso desde o dia 06/03/2020, sem ter havido o encerramento da instrução, sendo que a defesa não contribuiu para tal excesso. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 75334691). É o relatório. Decido Nos termos da Instrução n. 01, de 21.02.2011, da Corregedoria do TJDFT, recomenda-se que, estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito), no procedimento ordinário. Com procedimento especial da Lei de Drogas, teríamos um prazo de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias. Ressalte-se que, para a contagem do prazo para conclusão da instrução devem ser ponderadas as peculiaridades do caso. Somente se reconhece excesso de prazo quando houver demora injustificada na tramitação do feito, o que não é o caso. A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso, quando há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução, eis que a conclusão do processo deve ser orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os prazos processuais não são absolutos e não podem resultar de mera soma aritmética. Nos termos da reiterada jurisprudência do Egrégio TJDFT: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DECADÁVER. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DAORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA.ORDEM DENEGADA. [...] 2. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto. 3. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do feito, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1220390,07242190620198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento:28/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que o acusado está preso desde 06/03/2020, ou seja, há 234 dias, vê-se que, de fato, foi extrapolado o prazo máximo acima delineado. Entretanto, como se sabe, Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, de 17 de março de2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Assim, toda a sociedade civil está sujeita a diversas restrições em seus direitos na busca pelo bem coletivo, devendo o réu também ser submetido às medidas de contenção. Compulsando os autos principais (Pje n. 0713115-77.2020.8.07.0001), verifico que a Defesa foi intimada para informar se concordava com a realização de audiência para oitiva das testemunhas, sem a presença do réu, ante a limitação de agenda no sistema prisional em razão da pandemia do coronavírus. Tal medida visava conferir celeridade ao processo. Diante na manifestação negativa, em 08/07/2020 foi determinada a designação de data para audiência, tão logo fosse possível o agendamento junto ao sistema penitenciário. A audiência foi designada para o dia9/11/2020, às 16h. Atualmente, os autos encontram-se em Cartório aguardando a realização da audiência. Nesse contexto, observa-se que não há, portanto, desídia ou morosidade do Poder Judiciário na condução do processo a ensejar o relaxamento da prisão. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão do acusado CARLOS AUGUSTO DA SILVA GONCALVES.”(...) Nota-se que a prisão preventiva foi mantida sob o fundamento de que o Juízo da origem, visando dar celeridade ao feito, buscou iniciar a oitiva das testemunhas por videoconferência na ausência do paciente, mas não houve concordância da defesa. Diante na manifestação negativa, em 08/07/2020, o Juízo determinou a designação de data para audiência, tão logo fosse possível o agendamento junto ao sistema penitenciário, a qual foi designada para o dia 9/11/2020, às 16h. Justificou, ainda, que não houve desídia ou morosidade do Poder Judiciário na condução do processo a ensejar o relaxamento da prisão. Constata-se, em uma análise inicial, que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva, sob o fundamento da garantia de ordem pública, como também a decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão, estão suficientemente fundamentadas. No caso dos autos, cumpre salientar que esta relatoria em análise do Habeas Corpus no 0728951-93.2020.8.07.0000, anteriormente impetrado, constatou que a defesa não concordou com a realização da oitiva das testemunhas por videoconferência na ausência do paciente, tendo contribuído para eventual demora na conclusão da instrução processual. Ademais, foi ressaltado que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário, em casos excepcionais e desde que dentro da razoabilidade, sua flexibilização a depender da complexidade da causa. Verifica-se que, embora a defesa alegue que há excesso de prazo, o Juízo apontado coator já determinou a realização da audiência para o dia 9/11/2020, sendo prudente que seja mantida a prisão até a realização da referida audiência. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento do mérito. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020 18:30:36. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator